Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. OBRIGATORIEDADE. PROVA DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PORMENORIZAÇÃO DA TAXA JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E DEMAIS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. A petição inicial é o ato inicial do processo no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada da causa de pedir permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF).
2. O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o exercício do contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter.
3. O Código de Processo Civil -CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. De acordo com o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. No rito especial da ação monitória, também é requisito da petição inicial a explicitação da importância devida, instruindo-a com memória de cálculo (art. 700, 2o, I, do CPC).
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sintetizado na Súmula 247, é que: “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”, o que se aplica, também, aos contratos de cartão de crédito. O Tribunal Superior, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 474), definiu a seguinte tese: “A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC”.
5. A memória de cálculo deve acompanhar o contrato, de modo a embasar o ajuizamento de ação monitória. Deve se constituir de descrição detalhada e pormenorizada da dívida, da taxa de juros e sua forma de aplicação, do índice de correção monetária e sua variação mensal, da multa contratual e de outros encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor final da dívida. O memorial deve demonstrar mês a mês a evolução da dívida e as datas de vencimento das parcelas e de incidência dos encargos.
6. A ação monitória é regida por rito especial e abreviado, no qual o juiz, convencido da existência do direito alegado, expede – em cognição sumária – mandado de pagamento. Embora o autor não possua título dotado de força executiva, o documento que embasa a ação deve representar prova literal que represente seu crédito. No caso do contrato de cartão de crédito, embora o juiz possa se convencer da existência do direito do autor diante dos demais documentos apresentados, apenas a planilha descritiva pode proporcionar ao réu o direito amplo de defesa.
7. O documento que descreve o débito atualizado assinala de maneira genérica que o valor da dívida original é de R$ 40.486,11. Indica que, com a atualização monetária do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, entre 8/8/2018 e 31/12/2021, a dívida alcançou o valor de R$ 89.275,69.
8. As faturas de cartão de crédito apresentadas pelo apelante datam a partir de julho de 2015. Portanto, por se tratar de dívida recorrente, que se acumulou ao longo de meses – ou anos –, é necessário que se especifique o valor referente a cada mês, desde o primeiro inadimplemento. Ainda, é preciso esclarecer se houve incidência de encargos antes de agosto de 2018. A descrição detalhada da dívida deve englobar todo o período compreendido entre o início da dívida até o ajuizamento da ação.
9. O recorrente apresentou emenda à petição inicial e anexou planilha de débitos com vencimento de 8/7/2015 a 8/8/2018 no valor total de R$ 40.486,11. Apresentou também a atualização do valor de R$ 40.486,11 de 8/82018 a 19/8/2022 pelo índice INPC com juros simples de 1,000% ao mês, pro rata die. Porém os referidos documentos não descrevem os percentuais de juros, multa, nem o índice de correção monetária ou outros encargos contratuais incidentes.
10. Não apresentada a emenda conforme as especificações do juiz, a petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito (321, parágrafo único, 330, IV e 485, I e IV, todos, do Código de Processo Civil).
11. Recurso conhecido e não provido.